Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011923-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENAN PEREIRA FREITAS - CPF: 010.475.859-79 (ADVOGADO), PAULO SANTOS ABREU - CPF: 610.589.923-84 (AGRAVANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, CEL. BM. FLÁVIO GLÉDSON VIEIRA BEZERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO JUNTO AO CBMMT (AGRAVADO), PRESIDENTE DA BANCA ORGANIZADORA (INSTITUTO SELECON) (AGRAVADO), PRESIDENTE DA BANCA ORGANIZADORA (INSTITUTO SELECON) (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO JUNTO AO CBMMT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 4ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE CRITÉRIO EDITALÍCIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pela parte impetrante contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de impetração em mandado de segurança voltado à impugnação de critério editalício.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança que visa impugnar critério estabelecido em edital de processo seletivo, especificamente se tal prazo se inicia com a publicação do instrumento convocatório.

III. Razões de decidir
:

3. O prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 inicia sua contagem a partir da ciência do ato lesivo, que, tratando-se de edital de processo seletivo, coincide com sua publicação oficial.

IV. Dispositivo e tese
:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança destinado à impugnação de critérios estabelecidos em edital de processo seletivo tem início com a publicação do instrumento convocatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, 10 e 23; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004140-61.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.5.2022; TJMT, N.U 1007650-40.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2020; TJMT, N.U 0152091-78.2012.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
PAULO SANTOS ABREU
em face da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1011923-52.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009, em razão de decadência do direito de impetração.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a fase de exame médico-odontológico, na qual se apurará o requisito de altura mínima dos candidatos, ainda não ocorreu, razão pela qual não se iniciou a contagem do prazo decadencial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a decadência e, consequentemente, determinar o processamento do mandado de segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 293038395, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
PAULO SANTOS ABREU
em face da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1011923-52.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009, em razão de decadência do direito de impetração.

No mandado de segurança originário, o impetrante, ora agravante, sustentou a ilegalidade da exigência de altura mínima dos candidatos prevista no processo seletivo simplificado destinado à incorporação no Quadro de Praças Bombeiro Militar Temporário de Soldado Segunda Classe Temporário, regido pelo Edital n. 39/DEIP/CBMMT/2024, em face da ausência de previsão legal.

O edital do certame dispõe que:

“
3.1. Os requisitos e documentos básicos para incorporação no cargo são, cumulativamente, os seguintes:

[...]

3.1.20. Ter, quando descalço e descoberto a altura mínima de 1,67m (um metro e sessenta e sete centímetros), para os candidatos do sexo masculino e peso proporcional à altura;
” (Id. 280631353 – Pág. 13).

In casu
, diversamente do sustentado pelo agravante, o ato impugnado no
mandamus
— consistente na exigência de altura mínima prevista no edital do certame — já foi plenamente consumado com a própria publicação do instrumento convocatório. A partir dessa publicação, o interessado obteve ciência inequívoca do requisito que considera eivado de ilegalidade, iniciando-se, por conseguinte, o curso do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, decidiu esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo sobre a questão atinente ao prazo de decadência para impetração de mandado de segurança que impugna regra editalícia:

“
O prazo decadencial para impugnação dos critérios estabelecidos no edital de concurso público inicia-se a partir da publicação do instrumento convocatório
.” (TJ-MT, N.U 1007650-40.2019.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2020, publicado no DJE em 15.5.2020).

“
O prazo decadencial para o mandado de segurança que impugna as regras estabelecidas para o concurso público é contado da publicação do respectivo edital.
” (TJ-MT, N.U 0152091-78.2012.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.11.2013, publicado no DJE em 14.11.2013).

Em igual sentido, decidiu a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
O prazo decadencial para impugnação dos critérios estabelecidos no edital de concurso público inicia-se a partir da publicação do instrumento convocatório
.” (TJ-MT, N.U 1004140-61.2017.8.11.0041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31.5.2022, publicado no DJE em 3.6.2022).

Assim, considerando que o edital do certame foi publicado em
18.11.2024 (segunda-feira)
, primeiro dia útil seguinte à data da disponibilização (14.11.2024, quinta-feira), o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança expirou-se em
18.3.2025 (terça-feira)
, razão pela qual o
mandamus
impetrado em
11.4.2025 (sexta-feira)
foi protocolizado fora do prazo previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Dessa forma, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por PAULO SANTOS ABREU.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025